Tribunal: TJPA
Processo: 0003165-10.2013.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003165-10.2013.8.14.0107
APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA DE CASTRO

APELADO: DIMAS LUIZ BUSANELLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR EXCLUSÃO DE SÓCIO
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CONTATAÇÃO DE
SIMULAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
CORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
Em análise dos autos, verifico que não há qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado singular atentou para os pedidos indicados na inicial, tendo julgado improcedente a ação, com a fundamentação necessária, ainda que não se adeque ao entendimento do apelante.
II- MÉRITO:

Há de se dizer que os haveres são sim também o tema central da discussão disposta nos autos, afinal de contas, com a dissolução da sociedade requerida pelo apelante, e após apuração deles em liquidação de sentença, caberá a cada um a cota a que foram submetidos, de modo que havendo nos autos indícios de fraude e/simulação, as cotas do capital social podem ser modificadas, implicando na falta de comprovação dos argumentos fixados pelo autor/apelante em sua inicial.
II-

o magistrado considerou os termos da contestação e as provas que com ela viram, como sendo de fato modificativo, extintivo do direito do autor e mais, agiu com pertinência da lei, pois as nulidades acerca da simulação. Podem ser declaradas de ofício por ele.
III-

Em análise dos autos, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, pois conforme os documentos constantes nos autos, não teria condições do recorrente arcar com 90% dos investimentos, de modo que não há qualquer comprovação nesse sentido. Na verdade, da inicial, o que se extrai são omissões e contradições, das quais permitem observar inclusive, que o valor da causa se consubstancia em R$339.444,29( trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), quando o valor integralizado das cotas é de R$ 30.000,00(trinta mil).
IV-

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA DE CASTRO
inconformado com a sentença proferida nos autos de Ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio movida em desfavor de DIMAS
LUIZ BUSANELLO.

Versa a inicial que as partes firmaram sociedade, onde o capital da empresa está totalizado em 90% para o requerente e 10% para o requerido. Todavia, em decorrência de desentendimentos entre eles, culminando, inclusive em ameaça, conforme B.O e recebimento de pagamentos indevidos pelos clientes da empresa, requereu a retirada do requerido da empresa, assegurada a apuração dos haveres na proporção das respectivas cotas do patrimônio real societário, descontados os valores percebidos pelo requerido de maneira indevida.

Juntou documentos.

Contestação ID nº

1319493.

Impugnação à Contestação ID nº 1319498.

Termo de audiência ID nº

1319503/

1319518, onde foram ouvidas as partes e testemunhas.

As partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, declarando a nulidade do contrato social e determinando a dissolução judicial da sociedade, mantendo os efeitos do contrato de parceria empresarial de fls. 368/369;de maneira que os haveres sejam apurados em liquidação de sentença, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão
LUIZ CARLOS DA SILVA DE CASTRO

interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa, pois o magistrado não analisou a tese defensiva, denegando a prestação jurisdicional.

Sustenta no mérito, que o magistrado singular entendeu que houve fraude na constituição da empresa ao apresentar o valor da causa como sendo R$339.444,29( trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), quando valor integralizado e de R$ 30.000,00(trinta mil) e mais, que por ser o apelante vendedor não tinha condições de arcar com

90% da integralização da sociedade.

Todavia, sustenta que apelante que possuía sim condições de integralizar no montante acima referenciado no momento da constituição da sociedade, e que não são os haveres

o tema central da discussão disposta na ação, mas sim restrito ao patrimônio a ser partilhado no momento da dissolução, a fim de conferir os haveres de cada sócio.

Afirma que os valores para apuração dos haveres para dissolução da sociedade, diz respeito ao patrimônio da empresa durante o período que as partes trabalharam juntos, não havendo, portanto, qualquer simulação ou fraude.

Desse modo, requer que o recurso seja provido, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões ID 1319523.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, declarando, porém a nulidade do contrato social e determinando a dissolução judicial da sociedade, mantendo os efeitos do contrato de parceria empresarial de fls. 368/369;de maneira que os haveres sejam apurados em liquidação de sentença, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o apelante
cerceamento de defesa, pois o magistrado não analisou a tese defensiva, denegando a prestação jurisdicional.

Em análise dos autos, verifico que não há qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado singular atentou para os pedidos indicados na inicial, tendo julgado improcedente a ação, com a fundamentação necessária, ainda que não se adeque ao entendimento do apelante.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Sustenta que o magistrado singular entendeu que houve fraude na constituição da empresa ao apresentar o valor da causa como sendo R$339.444,29( trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), quando valor integralizado e de R$ 30.000,00(trinta mil) e mais, que por ser o apelante vendedor não tinha condições de arcar com

90% da integralização da sociedade.

Todavia, afirma que possuía sim condições de integralizar no montante acima referenciado no momento da constituição da sociedade, e que não são os haveres o tema central da discussão disposta na ação, mas sim restrito ao patrimônio a ser partilhado no momento da dissolução, a fim de conferir os haveres de cada sócio.

Com efeito, há de se dizer que os haveres são sim também o tema central da discussão disposta nos autos, afinal de contas, com a dissolução da sociedade requerida pelo apelante, e após apuração deles em liquidação de sentença, caberá a cada um a cota a que foram submetidos, de modo que havendo nos autos indícios de fraude e/simulação, as cotas do capital social podem ser modificadas, implicando na falta de comprovação dos argumentos fixados pelo autor/apelante em sua inicial.

Tal situação é tão clara na sentença, que o magistrado assim dispôs:

Aplicando as regras de experiência comum, conforme preconiza o art. 375 do CPC, não é crível que o autor

esteja agindo conforme a verdade, sendo manifesta a , em meu entendimento, a ocorrência de simulação sendo muito mais coerente a narrativa do requerido, no sentido de que a sociedade teria sido criada , a fim de viabilizar maior autonomia nos negócios da filial, mantendo-se a princípio, os termos da parceria.

Daí se extrai ainda, que o magistrado considerou os termos da contestação e as provas que com ela viram, como sendo de fato modificativo, extintivo do direito do autor e mais, agiu com pertinência da lei, pois as nulidades acerca da simulação. Podem ser declaradas de ofício por ele.

Afirma o apelante, que os valores para apuração dos haveres para dissolução da sociedade dizem respeito ao patrimônio da empresa durante o período que as partes trabalharam juntos, não havendo, portanto, qualquer simulação ou fraude.

Todavia, em análise dos autos, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, pois conforme os documentos constantes nos autos, não teria condições do recorrente arcar com 90% dos investimentos, de modo que não há qualquer comprovação nesse sentido. Na verdade, da inicial, o que se extrai são omissões e contradições, das quais permitem observar inclusive, que o valor da causa se consubstancia em R$339.444,29( trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), quando o valor integralizado das cotas é de R$ 30.000,00(trinta mil).

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020